Tribunal: TJDFT
Processo: 0720786-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720786-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A AGRAVADO: JETFLY REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Vibra Energia S/A em face da r. decisão (ID 47197379 - pág. 18/23) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Jetfly Revendedora de Combustíveis Ltda. contra ato administrativo reputado ilegal atribuído à Pregoeira da Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF), deferiu a antecipação da tutela para suspender, imediatamente, o pregão eletrônico regido pelo Edital de Pregão Eletrônico no 04/2023 – DAG/DGPC/PCDF, ficando a autoridade coatora, até ulterior decisão judicial, impedida de praticar quaisquer atos destinados à contratação da empresa Agravante. Em decisão liminar, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso (ID 47259228). Em consulta ao processo de referência (autos no 0703630-94.2023.8.07.0018) verifico que, em 1o/6/2023, foi proferida sentença que denegou a segurança (ID 160774815, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator